Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710482-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA AGRAVADA: ALESSANDRA ARAÚJO DANTAS OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto às matérias apresentadas no presente agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de abril de 2022 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator